Tribunal: TJDFT
Processo: 0746959-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Administrativo e civil. Ação de cobrança. reconhecimento administrativo de débito – pedido formulado dentro do quinquídio legal – prejudicial de mérito de prescrição afastada. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança de parcelas devidas a título de abono de permanência. São importantes os seguintes fatos: (i) 09.10.2019, abertura do processo administrativo voltado para reconhecimento e pagamento do abono de permanência (ID 65055855 - Pág. 3); (ii) 07.11.2019, concessão do abono de permanência a partir de 20.10.2019 (ID 65055855 - Pág. 18); (iii) 25.08.2021, pedido de revisão do processo administrativo para alcançar valores retroativos a 2017; (iv) 02.05.2024, decisão administrativa retroagindo o pagamento do abono de permanência a 25.03.2017 (ID 65055856 - Pág. 24), (v) 08.05.2024, reconhecimento administrativo de dívida no valor nominal de R$ 25.346,49 (ID 65055856 - Pág. 36); (vi) distribuição da ação em 04.06.2024.
2. A sentença afastou a prejudicial de mérito de prescrição e condenou o Distrito Federal ao pagamento da importância de R$ 25.346,49, mais acréscimos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar unicamente a ocorrência da prescrição.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Ex vi lege, deve operar a suspensão do prazo prescricional, deixando de ser contado, quando ocorrer pedido administrativo para reconhecimento ou pagamento (art. 4o) da dívida, e retomar seu curso quando ocorrer a resposta da Administração, negando ou reconhecendo o crédito, momento em que se encerraria a suspensão do prazo prescricional retomando seu curso, pela metade, conforme preceito do art. 9o do Decreto n. 20.910/1932.
5. Segundo se observa dos documentos que acompanham a inicial, o(a) servidor(a) apresentou à Administração, em 2021, o pedido de revisão que pagamento do abono de permanência retroativo a 2017 o qual somente foi decidido administrativamente em 08.05.2024, cujo pagamento estaria suspenso ou em aberto a espera de dotação orçamentária específica, conforme dispõe o art. 37 da Lei Federal 4.320/1964.
6. A análise desses documentos indica que cobrança promovida pela servidora pública está lastreada em declaração de reconhecimento de débito não afetada pela prescrição, porque formalizado o pedido administrativo no quinquídio legal e entre a decisão administrativa e propositura da ação se passaram apenas alguns meses.
7. Portanto, igualmente rejeito a prejudicial de mérito e mantendo integralmente a r. sentença.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.